Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-54.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014949-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (RECORRENTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014949-54.2022.8.11.0003

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: RENATO GONÇALVES RAPOSO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SALDO REMANESCENTE APURADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E INFERIOR AO DÉBITO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do CPC, ao argumento de inexistência de valor remanescente no débito exequendo. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a existência de saldo remanescente em seu favor, correspondente à diferença entre o débito atualizado e o valor pago pela Fazenda Pública, e requer o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve quitação integral do débito exequendo pela Fazenda Pública e, em caso negativo, se é cabível o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento realizado pela Fazenda Pública ocorreu fora do prazo legal e em montante inferior ao débito atualizado, conforme demonstrado nos autos.

O cálculo atualizado realizado em 23/01/2024 apurou o valor de R$ 14.356,64 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), enquanto o depósito efetuado em 15/02/2024 alcançou apenas R$ 12.940,38 (doze mil, novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), resultando em saldo remanescente de R$ 1.416,26 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos), conforme alegado pelo recorrente e não contraditado pelo recorrido.

O pagamento extemporâneo não exime o devedor do cumprimento integral da obrigação, sendo aplicável a atualização do valor devido até a data do efetivo pagamento, conforme disposto no art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM/TJMT.

A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a execução não poderia ter sido encerrada antes da satisfação total da obrigação.

O exequente tem direito à continuidade da execução para a cobrança do saldo remanescente, garantindo-se a satisfação integral do débito atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito exequendo, sendo inviável a extinção se houver saldo remanescente a ser pago.

O pagamento extemporâneo e em valor inferior ao débito atualizado não exime o devedor da obrigação de quitar integralmente o débito, aplicando-se a atualização até a data do efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 925; Provimento nº 20/2020-CM/TJMT, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1743654/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2018.

TJMT, Recurso Inominado nº 1003120-34.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do CPC, sob o argumento de inexistência de valor remanescente no débito exequendo.

O recorrente postula reforma da sentença para a existência de saldo remanescente a seu favor, referente à diferença entre o débito atualizado e o valor efetivamente pago pelo recorrido. Consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade da execução, com expedição de novos cálculos atualizados e o prosseguimento dos atos necessários à satisfação integral da obrigação.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matérias relacionadas à saúde, interesse de menores ou incapazes. Por essa razão, o presente feito não foi encaminhado para apreciação do parquet.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que embora tenha ocorrido o pagamento de parte do valor devido pela Fazenda Pública, este foi realizado fora do prazo legal e em montante inferior ao débito atualizado.

O cálculo atualizado realizado em 23/01/2024 apontou o valor de R$ 14.356,64 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que o depósito efetuado em 15/02/2024 alcançou apenas R$ 12.940,38 (doze mil, novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), resultando em saldo remanescente de R$ 1.416,26 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos) conforme indicado pelo recorrente e não contraditado pelo recorrido.

Ressalta-se que o pagamento extemporâneo não exime o devedor do cumprimento integral da obrigação, sendo aplicável a atualização do valor devido até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM/TJMT.

Nesse contexto, verifica-se que a extinção da execução foi prematura, uma vez que não foi observada a falta de quitação integral do débito.

Portanto, o exequente tem direito à satisfação total da obrigação, motivo pelo qual é necessário o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença, reconhecer a existência do saldo remanescente no valor de R$ 1.416,26 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos) a favor do exequente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuidade da execução, com as providências necessárias para a satisfação integral do débito.

Sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025